Tribunal: TJDFT
Processo: 0748354-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748354-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILMA PEREIRA DA SILVA SOARES, M. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: DILMA PEREIRA DA SILVA SOARES AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento tendo por objeto a r. decisão (ID 21257621 - Pág. 355 ou ID 75695091 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos da ação no 0702796-85.2018.8.07.0012. Na origem as agravantes, representadas pela Defensoria Pública, protocolaram pedido de cumprimento de sentença (ID 21257621 - Pág. 349 ou ID 75061570 - Pág. 2) tendo o ilustre Juízo a quo proferido a r. decisão agravada nos seguintes termos: “A gratuidade de justiça não se estende à fase do cumprimento de sentença naturalmente. Recolham-se as custas para a fase executiva ou venham aos autos pedido de gratuidade e declaração de hipossuficiência” (ID 21257621 - Pág. 355 ou ID 75695091 - Pág. 1). Inconformadas, as autoras recorrem. Apontam que a sistemática sincrética processual atual revela que as fases de conhecimento e cumprimento de decisões ocorrem sempre dentro do mesmo processo, ainda que em momentos distintos. Veiculam que o art. 9, da Lei n 1.060/50, é expresso no sentido de que a gratuidade de justiça vige até decisão final do litígio, o que ratifica a desnecessidade de novo pleito de gratuidade ao se dar início à fase executiva. Requerem o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja iniciada a fase de cumprimento de sentença independentemente do recolhimento de custas ou novo pedido de concessão da gratuidade de justiça e juntada de nova declaração de hipossuficiência. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Antes de enfrentar diretamente a matéria objeto da presente liminar, impõe-se a feitura de uma reconstituição histórica dos atos processuais, visando a uma melhor compreensão da questão a ser apreciada. Na ação de conhecimento, as agravantes, já patrocinados pela Defensoria Pública, protocolarem declaração de hipossuficiência (ID 21257621 - Pág. 12 ou ID 21732965 - Pág. 1 e ID 21257621 - Pág. 14 ou ID 21732965 - Pág. 3) e pediram os benefícios da justiça gratuita (ID 21257621 - Pág. 10 ou ID 21732963 - Pág. 4). Em primeiro grau, foram proferidos diversos despachos (ID 21778113 - Pág. 1; ID 23459167 - Pág. 1; ID 25528094 - Pág. 1; ID 27200063 - Pág. 1; ID 30252433 - Pág. 1; ID 32504373 - Pág. 1; ID 48099123 - Pág. 1; ID 52147156 - Pág. 1; ID 41828201 - Pág. 1), uma decisão deferindo antecipação da tutela (ID 21993391 - Pág. 2) e outra decisão proferida em audiência (ID 25037278 - Pág. 1), a sentença (ID 40509939 - Pág. 4) e resposta aos EMD (ID 46045724 - Pág. 1). Em segundo grau, tem-se despacho (ID 71436368 - Pág. 1 e ID 71436369 - Pág. 1), voto (ID 71436376 - Pág. 1-8) e o voto dos embargos de declaração (ID 71436391 - Pág. 1-6). Em nenhuma dessas ocasiões, o pedido de gratuidade foi deferido. Assim resenhando o processo, passo à elaboração da decisão que me cabe. Na hipótese de pedido de deferimento do benefício da gratuidade de justiça não apreciado, há presunção da respectiva concessão. Confira-se jurisprudência: “Eventual ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça acarreta o seu deferimento tácito” (Acórdão 1267973, 07036080820198070008, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 5/8/2020). Diante desse pressuposto, impõe-se reconhecer que houve deferimento tácito da gratuidade de justiça. Portanto, examinadas as peculiaridades do caso em tela, a hipótese em cotejo se subsume ao que preceitua a norma do artigo 9o, da Lei 1.060/50, que prescreve que “os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias”. Como deflui da exegese do disposto no artigo, se os agravantes já eram beneficiários da justiça gratuita na fase cognitiva, o benefício deve ser mantido na fase de cumprimento de sentença a não ser que haja novos elementos a justificar a revogação. Em consonância ao expendido, impende colacionar entendimento jurisprudencial no mesmo sentido: “Deferida a gratuidade de justiça na fase de conhecimento e não demonstrada a modificação da situação econômica da parte beneficiada com essa gratuidade, tampouco revogado o deferimento de tal benefício, esse deve ser mantido na fase de cumprimento de sentença...” (Acórdão 1242636, 07183947820198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020); “O benefício de gratuidade de justiça deferido no processo de conhecimento deve ser mantido na fase de cumprimento de sentença, dispensando-se a exigência de recolhimento das custas processuais referentes a nova fase processual” (Acórdão 1240917, 07173096020198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020); “Nos termos do artigo 9° da Lei n.o 1.060/50, a gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento, se não revogada, estende-se à fase executiva” (Acórdão 1236563, 07028660820188070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020); “A gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento deve se estender ao cumprimento de sentença, mormente quando não há comprovação de modificação na situação financeira do beneficiário” (Acórdão 1166388, 07219494320188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019); “Constatado nos autos que a parte exequente foi agraciada pelo benefício da assistência judiciária gratuita no processo de conhecimento, inexistem razões para deixar de estender o benefício para a fase de cumprimento de sentença, tendo em vista o disposto no art. 9o da Lei n. 1.060/50, não revogado pela Lei n. 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil” (Acórdão 1127887, 00359336120118070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 24/10/2018). Assim, estando o entendimento firmado pelo ilustre Juízo a quo em dissonância com a orientação jurisprudencial consolidada, é provável o provimento do agravo de instrumento. Evidenciado também o risco ao resultado útil do processo diante da possibilidade de extinção do processo. Logo, dentro da cognição possível e própria no âmbito da tutela de urgência, DEFIRO A LIMINAR para determinar que o ilustre Juízo a quo que prossiga com o processo independentemente do recolhimento de custas, de novo pedido de concessão da gratuidade de justiça ou de nova declaração de hipossuficiência. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Como o recurso envolve menor (ID 21732970 - Pág. 3), colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator